Tribunal: TCU
Processo: 025.377/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16907/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Antônio César Gonçalves Borges (XXX.076.840-XX) diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 1982/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 36); b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor do responsável citado no item anterior, em virtude do recolhimento de valor a maior; c) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao responsável; d) adotar os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2014, com vistas à restituição do valor recolhido a maior; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 025.377/2012-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Apensos: Processo 035.186/2011-9 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Antônio César Gonçalves Borges (XXX.076.840-XX); Carmen de Fátima de Mattos do Nascimento (XXX.609.930-XX); Eliana Póvoas Pereira Estrela Brito (XXX.933.510-XX); Elio Paulo Zonta (XXX.772.360-XX); Luiz Ernani Gonçalves Avila (XXX.764.930-XX); Manoel Luiz Brenner de Moraes (XXX.874.090-XX); Manoel de Souza Maia (XXX.044.460-XX); Mario Renato Cardoso Amaral (XXX.054.500-XX); Renato Brasil Kourrowski (XXX.359.200-XX); Roberta Rodrigues Trierweiler (XXX.119.000-XX); Rogerio Daltro Knuth (XXX.164.890-XX); Tania Marisa Rocha Bachilli (XXX.389.860-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: Carlos Antonio Vecchi (OAB/RS 30.958). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.